Tribunal: CARF
Processo: 10660.002673/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.002673/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CLAUDIO LAUDARES MOREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS.
São dedutíveis as despesas com instrução realizadas com os alimentandos,
desde que previsto na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002673/2008-40
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 28/32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$539,88 para saldo de
imposto a pagar de R$2.531,73.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução,
por falta de atendimento à intimação.
Intimado da autuação, o contribuinte se manifestou à fl. 27, informando que
atendera ao termo de intimação fiscal.
A unidade preparadora explica, à fl.41, que, por problemas nos sistemas da RFB,
a NL foi emitida antes da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (fls.12/25).
Para não causar prejuízo ao contribuinte, após intimá-lo (fl.35), a autoridade
autuante procedeu à revisão do lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl.42,
com base no Parecer DRF/VAR/SACAT no 628/2008 de fls. 38/41, acolhendo em parte os
argumentos do contribuinte, para restabelecer parte das despesas médicas declaradas e
consignando (fl.38):
1 - Despesas Médicas
Glosa por falta de comprovação do efetivo pagamento :
R$ 7.500,00 Zuleica Araujo Boeri
Total da Glosa de Despesas Médicas foi de R$7.500,00.
2 - Despesas com Instrução
Glosa de R$1.877,80 com Atenas Assessoria e Consultoria Ltda, CNPJ
41.795.196/0003-05, cujo aluno Renato Boeri Laudares Moreira não foi
declarado como dependente do contribuinte.
Impugnação
Cientificado em 9/1/2009 da revisão de ofício efetuada, o contribuinte apresentou
sua contestação, em 30/1/2009, às fls. 45/57 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
"1. Despesas Médicas:
Conforme solicitado pela Receita Federal que apresente os documentos que
comprove o efetivo pagamento das despesas médicas. Venho apresentar os
documentos com detalhes que comprovam a realização dos procedimentos e o
efetivo pagamento através de cheques e em moeda corrente (Real)...
- Apresento documento com a declaração da Dra Zuleica Araújo Boeri
comprovando a realização e o efetivo pagamento do procedimento odontológico
no valor de R$ 7.500,00 no ano de 2004.
- Apresento extrato bancário comprovando a emissão dos cheques relatados.
2. Despesas de Instrução:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

O aluno Renato Boeri Laudares Moreira é meu filho conforme comprova o
documento de registro em anexo, e as despesas de instrução foram comprovadas
através da apresentação dos recibos de pagamentos constante do processo. O
meu filho Renato Boeri Laudares Moreira não foi declarado como dependente
porque recebe pensão judicial comprovada em documento no processo. Na
decisão judicial não consta o pagamento da escola porque em 1995, o meu filho
ainda com 3 anos não freqüentava a escola. Porém quando começou a
freqüentar, fiquei responsável pelo pagamento da anuidade escolar conforme
comprova o documento em anexo da escola, que a cobrança está sendo enviada
ao meu endereço.”
Para amparo de suas alegações, o sujeito passivo trouxe os documentos
colacionados às fls. 42/53.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 64/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
A ausência de determinação, em acordo de separação homologado judicialmente, acerca
de despesas com instrução de alimentando, impede a utilização de valores porventura
pagos pelo contribuinte, na qualidade de alimentante, na forma de dedução de despesas
com educação.
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
REVISÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESES.
Admite-se a revisão de oficio de lançamentos nos quais se observam que os documentos
apresentados previamente pelo sujeito passivo não foram apreciados pela autoridade
revisora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/1/2011 (fl. 75), o contribuinte, em
4/2/2011 (fl. 76), apresentou recurso voluntário, às fls. 76/78, aduzindo que todos os documentos
comprobatórios das deduções já teriam sido juntados aos autos. Argumenta que os recibos e os
extratos bancários fariam prova cabal das despesas médicas realizadas. Quanto às despesas com
instrução, os recibos consignando seu endereço comprovariam os pagamentos com seu filho.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas e com instrução.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

Inicialmente, cabe frisar que todas as deduções pleiteadas na declaração estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999),
podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Despesas com instrução
Em relação às despesas de instrução, são dedutíveis, até o limite individual de
R$1.998,00, no exercício 2005, as despesas efetuadas pelos contribuintes a esse título junto a
estabelecimentos de ensino, em benefício próprio ou de seus dependentes indicados na
declaração de ajuste, desde que devidamente comprovadas (art. 81 do RIR/1999). Também são
dedutíveis as despesas dessa natureza realizadas com os alimentandos, desde que previsto na
decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente.
Na análise da impugnação, a decisão recorrida registra:
No caso em concreto, é de se examinar o termo de audiência anexado à fl. 13, que trata
da homologação da separação consensual realizada. Os itens firmados no aludido
acordo não revelam que as despesas de educação do filho ficariam a cargo do
cônjuge varão (contribuinte). A alegação do impugnante acerca de o filho não estudar
à época, e por isso não estar estabelecido tal ônus, não constitui fato que, por si,
impediria tal previsão; mesmo porque, quando se tratou “sobre as visitas”, encontra-se
exposto naquele termo: “O cônjuge varão poderá visitar o menor, e tê-lo em sua
companhia nos seguintes dias sexta-feira, sábado, domingo, até na segunda-feira, no
momento de ir à aula.” (negritos deste relator), o que se contrapõe ao aduzido.
Não há que se perquirir, diante dos documentos apresentados, se os pagamentos de
mensalidades escolares foram realizadas pelo contribuinte, mas, sim, se tais despesas
estariam determinadas judicialmente, para efeito de poderem ser admitidas como
dedução a título de despesa com instrução. O que, diante dos elementos colacionados
aos autos, não se comprovou. É de se manter, pois, a glosa em estudo.
(destaques acrescidos)
O acordo homologado judicialmente encontra-se às fls. 14/15 e, de fato, não prevê
o pagamento das despesas com instrução do filho pelo contribuinte.
Como consignado na decisão recorrida, não está se discutindo se o contribuinte
efetuou os pagamentos, mas se ele efetuou os pagamentos em cumprimento ao acordo
homologado judicialmente. Inexistindo essa disposição no acordo, a teor da legislação tributária,
o contribuinte não faz jus a deduzir os pagamentos com instrução do filho em sua declaração de
ajuste anual, ainda que os comprovantes de pagamentos consignassem o endereço do
contribuinte ou que restasse comprovado que ele efetuou os pagamentos.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Despesas médicas
As despesas médicas realizadas com a profissional Zuleica Boeri foram glosadas
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Na apreciação dos documentos acostados, após discorrer sobre a legislação
aplicável, a decisão recorrida registra:
No tocante aos documentos oferecidos, salienta este relator que a mera
anexação de extratos bancários, às fls. 42/49, com as indicações de cheques
pagos e cheques compensados, não se presta à comprovação requerida, uma vez
que seria necessária a apresentação da cópia dos respectivos cheques, após o
tratamento bancário próprio (saque no caixa ou compensação). Dessa forma, a
declaração prestada por Zuleica Araújo Boeri (ex-cônjuge do interessado), na
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

qualidade de odontóloga, às fls. 50/51, de que recebeu R$ 5.881,72 em cheques
e R$ 1.620,00, em moeda corrente; arrolando os números dos cheques e valores
recebidos, consiste, apenas, em peça montada no propósito de mascarar
despesas médicas inexistentes. Frise-se, nesse mister, que os recibos
originariamente oferecidos, às fls 20/22, são completamente dissociados de
valores e datas do rol que dispôs na indignada declaração.
(destaques acrescidos)
O contribuinte defende que os recibos e os extratos seriam suficientes a fazer a
prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quando se verifica um vínculo familiar entre o contribuinte e a
profissional (ex-cônjuge).
No caso, como consignado na decisão de piso, caberia ao recorrente juntar cópia
dos cheques emitidos, de forma a comprovar que foram emitidos para pagamento das despesas
indicadas. Em seu recurso, o recorrente sequer esclarece a divergência apontada na decisão
recorrida entre os recibos e as indicações dos cheques na declaração da profissional.
Quanto aos documentos emitidos pela profissional, constituem declaração
particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o
fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na
prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002673/2008-40

...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Dessa feita, não tendo sido apresentada comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital